Tribunal: TJBA
Processo: 8032440-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032440-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: MARIA LUIZA SILVA CASE

Advogado(s)
:
DEISY ANY CASTRO PAIVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE QUANTO A DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU QUE O CONTRATO DO SEMESTRE DE 2023.1 FOSSE ADITADO PARA OFERTAR O DESCONTO DE 18% DAS MENSALIDADES DA AGRAVADA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
A decisão interlocutória recorrida foi publicada no dia 15/02/2023. Todavia não houve expediente em todo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia entre os dias 16/02/2023 a 22/02/2023.

2.
Neste sentido, o prazo para recurso iniciou-se em 23/02/2023 e findou em 16/03/2023, conforme certidão (ID Num. 388638749) no processo de origem.

3.
Ocorre que o presente recurso fora protocolado em 05/07/2023, em data muito após o transcurso do prazo de 15 dias úteis determinado pela legislação vigente.

4.

Ex positis
, não conheço o Agravo de Instrumento, em decorrência de sua intempestividade.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
n.
8032440-92.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e como apelada
MARIA LUIZA SILVA CASE.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procuradoria de Justiça